Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738006-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ALCOOL IBAITI EM RECUPERACAO JUDICIAL, MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: GUEIROS ADVOGADOS DESPACHO Intimem-se os agravantes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do Agravo Interno suscitada pelos agravados e sobre o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, nos termos dos arts. 9o e 10, todos do Código de Processo Civil – CPC. Retifique-se a autuação, para acrescentar Flavio Gouveia Advogados como parte agravada. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator